Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo do autor e negou provimento aos apelos dos réus no bojo da ação anulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão e obscuridade quanto à análise da condenação no tocante ao valor da causa; e (ii) verificar a omissão em relação à ausência de disposição expressa sobre a responsabilidade proporcional de cada um dos réus em relação ao pagamento das verbas honorárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Na hipótese, o acórdão observou ter o autor atribuído à causa o montante de R$ 72.975,36, correspondente a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido. Registrou ter o Juízo sentenciante, nada obstante, acolhido a preliminar levantada pelos requeridos e fixado o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). 4.1. Sobre a questão posta, o aresto invocou o artigo 292 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade correspondência entre o valor da causa e o proveito econômico pretendido pela parte autora. O acórdão deixou claro que, em se tratando de ação com objetivo de anular judicialmente o ato administrativo no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar (PMDF), o qual considerou o autor inapto a prosseguir nas fases do certame, adequada a adoção do duodécuplo da remuneração do cargo pretendido para fins de fixação do valor da causa, porquanto a anulação do ato caracteriza meio para viabilizar a pretensão final de investidura. Na mesma linha de intelecção, foram colacionados julgados recentes desta 2a Turma Cível. 4.2. O julgado tomou por base a remuneração do cargo pretendido, correspondente a R$ 6.081,28 (conforme item 2.5 do Edital de abertura do certame), e concluiu ser correta a atribuição do valor da causa em R$ 72.975,36 pelo autor em sua exordial, merecendo reforma a sentença que acolheu a preliminar suscitada pela parte ré e reduziu o montante para R$ 1.000,00, deixando de ser aplicável, consequentemente, a apreciação equitativa (art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC) para fins de fixação dos honorários advocatícios. 4.3. Destarte, embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria valor da causa foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto adequadamente fundamentado.
5. No tocante à distribuição da responsabilidade pelo custeio dos honorários sucumbenciais, o dispositivo condenou “a parte ré” ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 72.975,36), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. No caso concreto, o polo passivo da demanda é integrado pela banca examinadora e pelo ente distrital, sucumbentes em igual proporção. Nesse particular, assiste razão à embargante quanto à necessidade de distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 1o, a fim de evitar a incidência a responsabilização solidária residual disposta no § 2o, ambos do art. 87 do CPC. 5.2. A parte final do dispositivo do acórdão de ID 72642000 deve ser integrada, passando à seguinte redação: “Em razão do provimento do recurso autoral, a parte ré deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 72.975,36), na proporção de 50% para cada um dos réus, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração acolhidos em parte somente para integrar o dispositivo do acórdão embargado e distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios sucumbenciais (50% para cada réu).
Tese de julgamento: “A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os réus deve ser expressa na decisão para evitar responsabilização solidária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 291 do CPC; 292, §3o do CPC; art. 87, § 1o e § 2o, do CPC; art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0707787-76.2024.8.07.0018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 28/05/2025.